Tribunal: TJES
Processo: 0012696-77.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012696-77.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
FEMINICÍDIO TENTADO
. REDUÇÃO DA PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
AUMENTO DAS FRAÇÕES
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E DA TENTATIVA.

INVIABILIDADE
.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se mostra possível reduzir a pena base ao mínimo legal, uma vez que, existindo 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, a reprimenda básica foi fixada em importe até inferior ao que deveria.

2. Embora a Magistrada tenha utilizado fração diversa de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea, a diminuição em 02 (dois) anos mostra-se razoável, ressaltando-se que inexiste imposição legal para ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto). Não obstante a utilização da referida fração seja uma recomendação dos tribunais superiores, não se trata de entendimento vinculante, de modo que o julgador possui discricionariedade para, no caso concreto e diante das circunstâncias fáticas, determinar a redução que entender que melhor se aplica ao caso.

3. Não há como acolher o pedido de redução da pena em 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, uma vez que considerando o
iter criminis
percorrido pelo acusado que, deferiu socos na face, na cabeça e esfaqueou a vítima por 02 (duas) vezes em região considerada letal, sequer deveria ter sido a pena reduzida à metade.

4. Na hipótese o acusado praticou todos os atos executórios do crime de homicídio qualificado, só não prosseguindo até conseguir seu intento, porque a vítima conseguiu se desvencilhar dele e fugir.

5. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

6. Incabível conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial, pela gravidade dos fatos analisados e a propensão à reiteração delitiva, não fazendo sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória nesta fase recursal. Precedentes do c. STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0012696-77.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE ALVARENGA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

ALEXANDRE ALVARENGA
, em face da sentença de fls. 378/379v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP).

Nas razões recursais (id. 7562997) o apelante requer, em síntese, a redução da pena base ao mínimo legal, a exasperação de cada vetor na fração de 1/6 (um sexto), a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto a atenuante da confissão espontânea e de 2/3 (dois terços) para a tentativa, a concessão da justiça gratuita e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Acerca dos fatos
, a denúncia descreve que no dia 02 de julho de 2016, quando já residia em outro imóvel, o apelante foi até o trabalho da vítima, Cristiane Pereira Rocha Reis e a esperou para irem embora juntos.

Consta que, com receio do réu descobrir seu novo endereço, resolveu ir com o ele até a antiga residência do casal para buscar o restante de seus pertences. No local, a vítima afirmou que não queria mais manter o relacionamento com o apelante, momento em que este desferiu um soco no olho direito da ofendida, a jogou no chão e proferiu diversos socos em sua cabeça.

O apelante cessou as agressões e foi até a cozinha, oportunidade em que a vítima pegou sua bolsa para fugir, sendo alcançada pelo acusado que, de posse de uma faca que pegou na cozinha, a golpeou na região do abdômen.

Mesmo atingida, a vítima conseguiu se desvencilhar do réu e fugiu para a rua pedindo socorro, quando foi socorrida, hospitalizada e sobreviveu.

O recorrente não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitivas. Assim, passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me às matérias apresentadas, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

O apelante pretende, inicialmente, a
fixação da pena base no mínimo previsto em lei
, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pela Magistrada
a quo
é inidônea.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que a Magistrada fixou a pena base do réu em 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, fundamentando-a no fato de que o acusado praticou o delito contra sua ex-companheira (qualificadora do feminicídio), dos
motivos
, já que a ação se deu em razão de não aceitar o término do relacionamento com a vítima (qualificadora do motivo fútil), das
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que a ação foi executada com extrema agressividade, tendo o acusado desferido socos e chutes na cabeça da ofendida, antes de atingi-la com facadas no abdômen, das
consequências do delito
, já que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias e o
comportamento da vítima
, que nada fez para provocar o acusado.

Com relação as duas agravantes utilizadas para exasperar a reprimenda básica (feminicídio e motivo fútil), não vejo haver óbice, já que é pacífico na jurisprudência que havendo mais de uma qualificadora, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e as demais para exasperar a pena base.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 1.359.203/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, também verifico que foi utilizada fundamentação hábil, apoiada em elementos concretos existentes nos autos.

No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que esta deve ser
neutralizada
, já que nos crimes em geral, a vítima não provoca o criminoso, como na hipótese.

Desse modo, por estarem presentes 04 (quatro) circunstâncias que desfavorecem o acusado e, considerando que a pena mínima do crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos, constato que o importe de 18 (dezoito) anos, fixado na primeira fase dosimétrica pela Magistrada se mostra aquém ao que deveria ter sido aplicado (22 anos, 02 meses e 23 dias).

No entanto, em razão da proibição da
reformatio in pejus
,
mantenho
a reprimenda básica
em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Quanto ao pedido de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena em razão da atenuante prevista na alínea “d”, do inc. III, do art. 65, do CP
, noto que na segunda etapa, em razão da confissão espontânea, a MM.ª Juíza reduziu a sanção em 02 (dois) anos de reclusão.

Embora a Magistrada tenha utilizado fração diversa à pretendida, considero a redução razoável e a mantenho, já que inexiste imposição legal para ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto), conforme se depreende do dispositivo legal acima mencionado.

Não obstante a utilização da referida fração seja uma recomendação dos tribunais superiores, não se trata de entendimento vinculante, de modo que o julgador possui discricionariedade para, no caso concreto e diante das circunstâncias fáticas, determinar a redução que entender que melhor se aplica ao caso.

No que se refere ao pedido de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para reduzir a pena em razão da tentativa
(art. 14, inc. II, do CP), não vejo como acolher, uma vez que considerando o
iter criminis
percorrido pelo acusado que, deferiu socos na face, na cabeça e esfaqueou a vítima por 02 (duas) vezes em região considerada letal, sequer deveria ter sido a pena reduzida à metade.

Digo isso, porque na hipótese o acusado praticou todos os atos executórios do crime de homicídio qualificado, só não prosseguindo até conseguir seu intento, porque a vítima conseguiu se desvencilhar dele e fugir.

Por essa razão e, diante da impossibilidade de agravar a situação do acusado,
conservo
a diminuição estabelecida em primeiro grau.

Com relação à pretensão de concessão do benefício da Justiça Gratuita
, ressalto que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

No que se refere ao pedido de recorrer em liberdade
, ao analisar os autos, verifico que ao negar tal benefício ao acusado, a Magistrada singular ressaltou que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial, pela gravidade dos fatos analisados e a propensão à reiteração delitiva.

Destaco que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.